Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AGRAVADA. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR EDITAL. ART. 256 DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, infrutífera a tentativa de citação no endereço informado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ em face da informação de mudança da localização da sede, ressaltando-se que constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante a Junta Comercial e a Receita Federal. E determinada requisição de informações junto aos sistemas BacenJud, Renajud e Infosef, pesquisas cujo resultado foi endereço já diligenciado. 1.1. É inegável, portanto, a validade da citação por edital diante do recorrente insucesso das demais alternativas de se proceder à citação.

2. Destaca-se que, em razão da autonomia patrimonial e existencial, uma vez citada por edital a pessoa jurídica, não há necessidade de citação da pessoa física dos sócios; em caso de necessidade de redirecionamento da ação na fase executiva, será necessária instauração do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será oportunizado à pessoa física o exercício do seu direito ao contraditório.

3. Além disto, a validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada. E não há na legislação processual qualquer regra que condicione a citação editalícia da pessoa jurídica ao prévio esgotamento dos meios de citação dos sócios que a compõem. Basta, consoante firme jurisprudência deste Tribunal, que infrutíferas as tentativas de localização da pessoa jurídica, como no caso dos autos, para autorizar a determinação a citação via edital. 3.1. “3. ‘Sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica’ (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." Precedente: Acórdão 1309651, 07266325520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( )” (Acórdão 1359942, 07146617020208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Assim, não encontrada ou ignorada a sede da ré/agravada, a solução é a citação por edital, não havendo qualquer irregularidade que justifique a declaração de nulidade da citação proferida na decisão ora agravada.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.